Tribunal: STF
Processo: ARE 735411
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. 1. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Exame de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Reexame de fatos e provas e do contrato. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.